Tribunal: STF
Processo: Rcl 56753
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Alex Aparecido Ramos Fernandez em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação. Eis o teor da decisão embargada (eDOC 31):



    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Alex Aparecido Ramos Fernandez, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho que proferiu decisão nos autos do Processo nº ED-ED-AGR-E-ED-ED-AIRR 56700-46.2006.5.15.0065, que, ao ao não enviar o recurso de Agravo de Instrumento que visava destrancar Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, teria desrespeitado súmula 727 do STF.



    Argumenta que é necessário afastar o trânsito em julgado da decisão tida por reclamada porque pende de análise o recurso interposto para o Supremo Tribunal Federal, que não poderia ter sido obstado pelo TST, como ocorreu no presente caso.



    Requer-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como seja liminarmente cassada a decisão que determinou o trânsito em julgado do recurso e, no mérito, seja reformada a decisão que negou seguimento ao RE interposto e o conhecimento e provimento do Agravo e respectivo recurso extraordinário, cujo mérito estaria de acordo com a jurisprudência do STF. (eDoc1, p.10)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. Eis o que diz o ato reclamado (eDoc 28):



    “D E C I S Ã O



     Trata-se de Agravo de Instrumento, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC e 313, II, do RISTF, interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de ausência de repercussão geral. 



    Ocorre que, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis:



     “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



     I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



     (...) 



    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo com fundamento em dispositivo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. Nesse sentido:



     Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48152 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021) 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 660 da Repercussão Geral. A agravante interpôs, na origem, agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, ao qual foi negado seguimento. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 2. Na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 3. Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 51083 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 21/02/2022, Publicação: 24/02/2022)



     Finalmente, registre-se que, ao deixar transcorrer seu prazo recursal sem opor o recurso cabível, ocorreu o trânsito em julgado da decisão proferida. Pelo exposto, indefiro o processamento do presente agravo e determino a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem.”



    Segundo consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, foi determinada a certificação de trânsito em julgado do feito indicado na presente reclamação em decisão de 27.10.2022, enquanto a presente reclamação somente foi protocolada em 04.11.2022, o que atrai o óbice do art. 988, § 5º, I do CPC.



    Ademais, ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação, tem-se que a Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio nem de ação rescisória. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 7699 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.2014)



    Observe-se não caber afastar o trânsito em julgado no caso em questão, tendo em vista que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie.



    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (eDoc 27, pp. 170 a 178) inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    A aplicação alegadamente equivocada do tema de repercussão geral deve ser, portanto, impugnada pelo Agravo Interno.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido”. (Rcl 30.830 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da liminar.”



    No presente recurso, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada “é omissa pois não apreciou o cabimento da Reclamação no seu ponto central, qual seja o precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no Recurso Extraordinário NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 964.139” e destaca que a questão em voga “debate a validade do documento oficial, que isentou o autor do preparo” e que “é sobre a validade do documento oficial, conforme expressamente está disposto na Constituição Federal, Art. 19, inciso II, que caminha o Recurso Extraordinário”, aduzindo ser omissão a decisão embargada por não ter apreciado o pedido principal da reclamação (eDOC 33, p. 1/2). 



    Sustenta-se que deve prevaler o que decido por esta Corte no RE 964.139 e que “o documento oficial e público deve ser respeitado à luz do Art. 19,II, da CF/88 como bem já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 964.139” (eDOC 33, p. 3).



    Por fim, aponta a inexistência de erro grosseiro com base no julgamento do RE 964139 e do HC 193726 (eDOC 33, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, neguei seguimento a reclamação assentando o não atendimento de nenhuma das hipóteses de cabimento da ação; a incidência do óbice do art. 988, 5º, I, do CPC; a inadequação da via eleita; e a inviabilidade do uso da reclamação como substitutivo de recurso ou ação próprios. Apontei, ainda, a ausência de usurpação desta Corte, pela aplicação correta no juízo de origem do entendimento que tem por incabível o agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral.



    Uma vez indeferida a inicial, dispensável se revelou a realização de juízo acerca da questão de fundo discutida na reclamação.



    Diante disso a omissão fundada na ausência de análise de temas relativos ao mérito apontadas neste recurso não merecem ser acolhidas, pois a questão de fundo objeto da reclamação tornou-se matéria de somenos importância, pela existência de óbice capaz de, por si só, inviabilizar o processamento da ação. 



    Logo, a apontada omissão não encontra suporte no art. 1.022 do CPC suficiente a viabilizar os presentes embargos de declaração. Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. 3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (Rcl 51440 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.6.2022)



    Mesmo que assim não fosse, constata-se que as decisões proferidas no RE 964.139 ED-AgR, Red. p/ Acórdão, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.3.2018, e no HC 193726, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2021, a fundamentar o inconformismo, não têm o condão de atuar como paradigmas na presente reclamação constitucional, uma vez que se referem a processos subjetivos dos quais as partes ora litigantes não integraram a relação processual e cujas decisões são destituídas de efeitos vinculantes. 



    Ao apreciar a Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020, o Ministro Celso de Melo assim esclareceu a questão:



    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”



    Constata-se que, sob o fundamento de suposta omissão, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, com a emissão de entendimento desta Corte acerca da matéria de fundo, cujo exame demonstrou-se dispensável ante a inviabilidade do processamento da ação, por não ter atendido a pressupostos de cabimento.



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confiram-se:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente